Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-75.2018.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008316-75.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ALINE SGUIZARDI BORGES - CPF: 960.437.331-53 (EMBARGADO), DORIVAL LUZIA - CPF: 201.573.989-00 (EMBARGADO), EUNICE CARLONE - CPF: 057.963.699-20 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO VOLPATO - CPF: 327.215.959-20 (EMBARGADO), JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA - CPF: 853.481.551-87 (EMBARGADO), MANOEL NUNES DOURADO - CPF: 173.988.191-53 (EMBARGADO), MARIA RAQUEL KIRST - CPF: 452.394.011-87 (EMBARGADO), NELSO PASINI - CPF: 212.135.189-20 (EMBARGADO), NORTON MARCOS GRANZOTTO - CPF: 037.102.119-72 (EMBARGADO), WILTON EURIPEDES RODRIGUES - CPF: 006.757.841-15 (EMBARGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 583.00.1993.808239-4 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº
40536-93.2013.8.11.0041 – REJEIÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES AO CÁLCULO APRESENTADO PELO REQUERIDO – ACOLHIMENTO APENAS NO QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DETERMINAÇÃO ATÉ A DATA DE CITAÇÃO NOS ATUOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” – INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÕES DE NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AUTORES, BEM COMO DO PEDIDO DE NÃO FLUÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUOS À CONTADORIA JUDICIAL – PRETENSÃO DE
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS S/A - SUCESSÃO - ATIVOS E PASSIVOS - RESPONSABILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES - UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO -

VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA CÁLCULOS NECESSÁRIOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.

Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S/A, o banco demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.

A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

Não se constada a restrição quanto aos efeitos da sentença, que abrangeu os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não há falar em limitação dos efeitos apenas para os poupadores residentes no estado de São Paulo, ainda que considerado o art. 16 da Lei nº. 7.347/85, sob pena de violar, inclusive, a coisa julgada.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente não incidem os expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, se a sentença expressamente excluir a sua aplicação. Isto porque a correção monetária é uma forma de recomposição do real valor da moeda
.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU,
nos termos do voto do Relator, o Recurso de Apelação Cível n.
1008316-75.2018.8.11.0000,
interposto em desfavor de
ALINE SGUIZARDI BORGES e OUTROS.

Em síntese, o Embargante defende a utilização dos embargos para fins de prequestionamento.

Preliminarmente, defende a necessidade de sobrestamento do recurso, em razão de pendência de análise do RE n. 1101937-SP – Tema 1075-STF, cuja discussão é constitucionalidade do artigo 16 da lei n.7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.

No mérito, sustenta que houve omissão no que diz respeito à necessidade de extinção em razão de ilegitimidade ativa da parte Embargada; também omissão no que diz respeito aos efeitos do julgado na ação civil pública ajuizada pelo IDEC, que não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo; e, por fim, omissão quanto à inexistência de pedido, na inicial da ACP, no que concerne à condenação ao pagamento de juros contratuais.

Aponta omissão, alegando a necessidade de fazer constar no acórdão embargado a menção expressa ao artigo 97 da Constituição Federal, e também que não constou no acórdão embargado a completa versão dos fatos.

Alega que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.

Prequestiona:
a) art. 2º-A, da lei 9.494/97, segundo os quais os efeitos da sentença em ação civil pública são delimitados aos associados do ente legitimado a propor ações coletivas; b ) art. 97, da Constituição Federal, o qual impõe rito próprio para declaração de inconstitucionalidade pelos tribunais; c) art. 16 da Lei 7347/1985 que disciplina o limite territorial dos efeitos das decisões proferidas em Ação Civil Pública e os artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil; d) arts. 490 e 492 do Código de Processo Civil, segundo os quais a coisa julgada encontra seus limites estabelecidos no pedido da inicial.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO, EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1101937-SP – TEMA 1075-STF.

Não merece prosperar o pleito de sobrestamento, pois, em consulta ao sitio eletrônico do colendo SFT, vê-se que ocorreu o julgamento, com a lavratura do acórdão, sob relatoria do Min. Alexandre de Morais, ocasião em que se procedeu ao seguinte resultado no RE n. 1101937-SP – TEMA 1075-STF:

“(...)
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro LUIZ FUX, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 1.075 da repercussão geral, acordam em negar provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e, fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas", nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro MARCO AURÉLIO. O Ministro EDSON FACHIN acompanhou o Relator com ressalvas. Impedido o Ministro DIAS TOFFOLI. Afirmou suspeição o Ministro ROBERTO BARROSO.

Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU,
nos termos do voto do Relator, o Recurso de Apelação Cível n.
1008316-75.2018.8.11.0000,
interposto em desfavor de
ALINE SGUIZARDI BORGES e OUTROS,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 583.00.1993.808239-4 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº
40536-93.2013.8.11.0041 – REJEIÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES AO CÁLCULO APRESENTADO PELO REQUERIDO – ACOLHIMENTO APENAS NO QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DETERMINAÇÃO ATÉ A DATA DE CITAÇÃO NOS ATUOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” – INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÕES DE NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AUTORES, BEM COMO DO PEDIDO DE NÃO FLUÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUOS À CONTADORIA JUDICIAL – PRETENSÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS S/A - SUCESSÃO - ATIVOS E PASSIVOS - RESPONSABILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.

Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S/A, o banco demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.

A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

Não se constada a restrição quanto aos efeitos da sentença, que abrangeu os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não há falar em limitação dos efeitos apenas para os poupadores residentes no estado de São Paulo, ainda que considerado o art. 16 da Lei nº. 7.347/85, sob pena de violar, inclusive, a coisa julgada.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente não incidem os expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, se a sentença expressamente excluir a sua aplicação. Isto porque a correção monetária é uma forma de recomposição do real valor da moeda”.

Pois bem.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se acerca dos pontos relevantes para o deslinde da demanda. Vejamos:

“(...)

Após a devida análise dos autos, tem-se que nenhum dos argumentos lançados pelo agravante possuem o condão de alterar os termos da decisão recorrida, eis que é patente a legitimidade dos autores do cumprimento de sentença, que detém a qualidade de poupadores, independente ou não de serem associados da parte que propôs a ação civil pública sentenciada, salientando-se que o banco agravante possui legitimidade passiva “ad causam” para
responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido, no caso, o Banco Bamerindus S/A.

No que concerne à alegação necessidade de instauração de procedimento de liquidação, também não merece guarida, pois a decisão determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, o que é perfeitamente viável, em razão da suficiência de cálculos aritméticos para se chegar ao montante devido.

No tocante ao argumento de que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública ajuizada pelo IDEC não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo, sob pena de romper a estabilidade da coisa julgada e violar os artigos 16 da Lei da Ação Civil Pública e 492, 502 e 503 do NCPC, é totalmente descabido, pois a sentença que se pretende ver cumprida abarcou
poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não havendo qualquer apontamento acerca da necessidade de que eles residissem no Estado de São Paulo.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente não incidem os expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, se a sentença expressamente excluir a sua aplicação. Isto porque a correção monetária é uma forma de recomposição do real valor da moeda.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 583.00.1993.808239-4 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.
40536-93.2013.8.11.0041 - DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS S/A - SUCESSÃO - ATIVOS E PASSIVOS - RESPONSABILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE EXPURGOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – MULTA DO ART. 475-J, DO CPC/73 – APLICÁVEL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.

Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S/A, o banco demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.

A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

Não se constada a restrição quanto aos efeitos da sentença, que abrangeu os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não há falar em limitação dos efeitos apenas para os poupadores residentes no estado de São Paulo, ainda que considerado o art. 16 da Lei nº. 7.347/85, sob pena de violar, inclusive, a coisa julgada.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente não incidem os expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, se a sentença expressamente excluir a sua aplicação. Isto porque a correção monetária é uma forma de recomposição do real valor da moeda.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que só fica elidido o pagamento da multa do art. 475-J, do CPC/73, naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, o que não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (Súmula 517, do STJ)”. (N.U 1009002-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual recurso destinado aos Tribunais Superiores.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, salientando-se que, nos termos do acórdão, houve manutenção da decisão inclusive de remessa dos autos à
CONTADORIA JUDICIAL para realização dos cálculos necessários.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021